Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720645-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VANESSA TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora impetrado/agravante, contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VANESSA TORRES DE OLIVEIRA, concedeu liminar para assegurar à impetrante tempo adicional de 01 (uma) hora por turno em cada prova do concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, a serem realizadas nos dias 3 e 4 de maio de 2025. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que a candidata é portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição comprovada por laudos médicos, e que a negativa do pedido de atendimento especial violaria o princípio da isonomia. Irresignado, o Agravante sustenta que o edital do certame prevê expressamente que o tempo adicional somente será concedido a candidatos com deficiência, nos termos do Decreto no 9.508/2018, mediante apresentação de laudo médico que comprove a deficiência e justifique a necessidade do tempo adicional. Aduz que o TDAH não é reconhecido legalmente como deficiência para fins de concurso público, conforme entendimento do STF, e que a candidata não se inscreveu como pessoa com deficiência, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da supremacia do interesse público, além de representar risco à lisura e à segurança jurídica do certame, podendo gerar efeito multiplicador e comprometer o cronograma do concurso. Argumenta, também, que o Cebraspe atua apenas como executor do certame, sendo a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro a responsável pelas regras editalícias, motivo pelo qual requer a inclusão da SEFAZ/RJ no polo passivo da demanda e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A parte agravante destaca, ainda, que a concessão de tempo adicional à candidata, sem respaldo legal ou editalício, configura tratamento privilegiado e indevido, em prejuízo aos demais candidatos que seguiram rigorosamente as regras do edital. Diante de tais fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tempo adicional formulado pela Agravada, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que concedeu tempo adicional de 01 (uma) hora por turno em cada prova do concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, realizadas nos dias 3 e 4 de maio de 2025. Pelas razões apresentadas pelo impetrado/agravante, verifica-se que o único objeto recursal consiste na exclusão do tempo adicional concedido à impetrante/agravada. Todavia, como já mencionado, o certame foi efetivamente realizado nos dias 3 e 4 de maio de 2025, tendo a impetrante/agravada participado das provas e, consequentemente, usufruído do tempo adicional concedido liminarmente. Dessa forma, uma vez que não é possível cancelar a realização das provas e proceder à sua reaplicação sem a concessão do tempo adicional, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2025 12:49:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora